Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600222-47.2024.6.16.0090
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
07/07/2025
Número: 0600222-47.2024.6.16.0090

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Violência contra a Mulher Candidata ou no Exercício do Mandato Eletivo, Violência
Política
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal nº 0600222-47.2024.6.16.0090
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu Fabiano George
Engelmann Maldaner, como incurso nas sanções do artigo 326-B c/c artigo 327, inciso V, ambos do
Código Eleitoral ((Lei n. 4.737/65 - violência política de gênero). Condenou, ainda, o réu ao
pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias- multa,
cada um destes valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado
(art. 60 do Código Penal). Substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas
restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP), consistentes em prestação pecuniária e em prestação de
serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal). A prestação pecuniária será no montante
equivalente a 02 (dois) salários mínimos atualmente vigentes, dividida em até 10 (dez) parcelas (art.
45, § 1º, do CP). A prestação de serviços à comunidade, correspondente à 485 (quatrocentos e
oitenta e cinco) horas, será executada durante o tempo que durar a pena privativa de liberdade.
(Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Fabiano George Engelmann, pela
prática do crime previsto no artigo 326-B c/c artigo 327, incisos IV e V, ambos do Código Eleitoral
(Lei n. 4.737/65 - violência política de gênero), por constranger, perseguir e ameaçar Andressa dos
Santos Teleste Padilha, candidata ao cargo de vereadora no município de Guaíra/PR, nas eleições
de 2024, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, com a finalidade de
impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER
(RECORRENTE)
ROMULO MARCELO PINZAN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44596438
03/07/2025
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44596438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.643
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600222-47.2024.6.16.0090 – Guaíra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER
ADVOGADO: ROMULO MARCELO PINZAN - OAB/PR91729
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. VIOLÊNCIA
POLÍTICA DE GÊNERO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu pela
prática do crime de violência política de gênero (art. 326-B c/c art. 327, V, do Código
Eleitoral) em razão de constrangimento, perseguição e ameaça a candidata a
vereadora, utilizando-se de menosprezo e discriminação à condição de mulher, com
a finalidade de dificultar sua campanha eleitoral.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que há nos autos provas robustas da
materialidade e da autoria do crime de violência política de gênero, condenando o
réu à pena de um ano e quatro meses de reclusão e 20 dias multa, que foi
substituída por pena restritiva de direito de prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura o crime
de violência política de gênero, previsto no art. 326-B do Código Eleitoral,
considerando a alegação recursal de ausência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovação da materialidade e autoria do crime de violência política de gênero

Num. 44596438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
por meio das declarações da vítima e das testemunhas, que demonstraram o
constrangimento, a humilhação e a perseguição sofridos pela candidata em razão de
seu gênero.
5. Evidencia-se o dolo específico do agente em menosprezar e discriminar a
condição de mulher da vítima, com o objetivo de dificultar sua campanha eleitoral,
conforme demonstrado pelas interrupções constantes de sua fala, pelas publicações
depreciativas nas redes sociais e pela perseguição no mercado.
6. A conduta do réu extrapolou os limites da liberdade de expressão, configurando
violência política de gênero, nos termos do art. 326-B do Código Eleitoral, com a
causa de aumento prevista no art. 327, V, do mesmo diploma legal, em razão da
utilização da internet para a prática do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Criminal Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida integralmente a
sentença condenatória.
Tese de Julgamento: 1. Configura violência política de gênero, punível nos termos
do art. 326-B do Código Eleitoral, a conduta de constranger, humilhar e perseguir
candidata a cargo eletivo, utilizando-se de menosprezo e discriminação à condição
de mulher, com a finalidade de dificultar sua campanha eleitoral. 2. A utilização da
internet para a prática do crime de violência política de gênero enseja a aplicação da
causa de aumento de pena prevista no art. 327, V, do Código Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLI; Código Eleitoral, arts. 326-B e
327, V; Código Penal, art. 44, §2º e art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TREPB, RC nº 060002709, Acórdão nº 16132749,
GUARABIRA - PB, Rel. Des. Fábio Leandro De Alencar Cunha, Rel. Des.
SIVANILDO TORRES FERREIRA, Julgamento: 17/06/2024 Publicação: 10/07/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44596438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE
GÊNERO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
DESPROVIMENTO.

RESUMO SIMPLIFICADO: Caso de violência política de gênero no contexto das eleições
municipais de 2024
Este caso trata de um Recurso Criminal Eleitoral contra uma decisão que condenou um homem
chamado Fabiano George Engelmann Maldaner por violência política de gênero. Ele foi
condenado a 1 ano e 4 meses de prisão e multa, que foi substituída por serviços comunitários e
pagamento em dinheiro.

O QUE ACONTECEU?
Entre os dias 16 e 20 de setembro de 2024, Fabiano foi acusado de constranger, perseguir e
ameaçar Andressa dos Santos Teleste, uma candidata a vereadora em Guaíra-PR. Ele fez isso
menosprezando e discriminando-a por ser mulher, com o objetivo de atrapalhar a campanha
eleitoral dela.

COMO ELE FEZ ISSO?
No dia 16 de setembro, enquanto Andressa conversava com um grupo de mulheres e
apresentava as suas propostas em um bairro, Fabiano amassou o panfleto dela, disse que "todo
político é ladrão e sujo", gritou e atrapalhou a conversa. Ele até ameaçou uma outra vereadora,
Karina Bacchi, dizendo que a mataria se a encontrasse.
Testemunhas e a vítima confirmaram que ele a interrompia constantemente, ria e debochava das
ideias dela. Os homens presentes chegaram a pedir para ele "deixar a mulher falar".
Depois, ele fez publicações depreciativas nas redes sociais com fotos da vítima, dizendo frases
como "Não votem nela. Despreparada e muito fraca" e até criando um perfil falso para ameaçá-la
No dia 20 de setembro, ele perseguiu Andressa e sua mãe no mercado, enquanto a vítima estava
com seu bebê de colo. Ele se aproximou de forma hostil, querendo conversar sobre ter registrado
um boletim de ocorrência contra elas.

QUAL ERA A DÚVIDA PRINCIPAL?
A principal dúvida do recurso interposto por Fabiano George Engelmann Maldaner é determinar
se a conduta dele realmente configura o crime de violência política de gênero.

Num. 44596438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
Portanto, a questão principal é analisar a existência da intenção de menosprezar ou discriminar a
candidata por ser mulher ou se os atos praticados por ele seriam apenas parte do debate político
legítimo.

O QUE FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER ALEGOU?
1. Ele admitiu estar no bar e ter sido abordado, mas negou ter amassado o panfleto ("santinho")
da candidata.
2. Ele afirmou que suas falas sobre "político ser ladrão e sujo" eram críticas gerais à política, e
não direcionadas especificamente à candidata ou ao fato de ela ser mulher.
3. Ele disse que estava manifestando sua opinião política em conversa com um rapaz e que a
mãe da candidata o repreendeu por não deixar a filha falar.
4. Ele confirmou ter feito perguntas sobre as propostas da candidata na área da saúde e ter
discordado delas, considerando-a uma "discussão normal para uma manifestação política".
5. Ele admitiu estar "rindo e falando umas besteiras lá dentro" do bar, mas insistiu que não fez
"nada contra ela".

POR QUE A CONDENAÇÃO FOI MANTIDA?
1. As provas são robustas (declarações da vítima e testemunhas, prints das redes sociais).
2. A intenção específica (dolo específico) de menosprezar e discriminar Andressa por ser mulher,
com o objetivo de dificultar a campanha, foi claramente demonstrada.
3. A violência de gênero estava presente no deboche, desrespeito público, nas frases
depreciativas e na perseguição enquanto a vítima estava vulnerável com seu bebê.
4. A conduta dele foi além da liberdade de expressão e configura violência política de gênero.
5. O crime de violência política de gênero não exige que a campanha seja efetivamente impedida
ou dificultada para ser considerado consumado.
6. O fato de ele ter usado a internet para cometer o crime aumentou a pena.
7. A palavra da mulher deve ter peso elevado em casos de violência de gênero, conforme o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
8. Foi observado que as mulheres no Brasil são sub-representadas na política e frequentemente
sofrem violência por serem mulheres, o que ressalta a importância de combater essa conduta.

Num. 44596438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
QUAL FOI O RESULTADO FINAL?
O recurso de Fabiano foi negado e a condenação dele foi mantida, porque suas ações de
constrangimento, humilhação e perseguição contra a candidata foram consideradas como
violência política de gênero, motivadas pela discriminação à sua condição de mulher.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por FABIANO GEORGE ENGELMANN
MALDANER, em face da sentença do Juízo da 090ª Zona Eleitoral de Guaíra-PR, que julgou
procedente a denúncia, para o fim de condenar o recorrido à pena de 1 ano e 4 meses de
reclusão e 20 dias multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP),
consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à comunidade (art. 46 do
Código Penal), com fulcro no artigo 326-B c/c artigo 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de FABIANO
GEORGE ENGELMANN MALDANER, sob a acusação de que o denunciado, entre os dia 16 a
20 de setembro de 2024, com consciência e vontade, constrangeu, perseguiu e ameaçou a
vítima, Andressa dos Santos Teleste, candidata a vereadora do Município de Guaíra-PR,
utilizando-se de menosprezo e discriminação à condição de mulher, com a finalidade de dificultar
a sua campanha eleitoral, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024/1166272 e oitiva da vítima (ID
44489916).
Após instrução probatória, sobreveio sentença condenatória pelo crime de violência política de
gênero, contra a vítima, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa substituída por
duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP), consistentes em prestação pecuniária e
em prestação de serviços à comunidade (art. 46 do Código Penal), com fulcro no artigo 326-B c/c
artigo 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral (ID 44489968).
Em suas razões recursais, FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER alega ausência de
dolo específico na conduta, tendo em vista que não teve intenção de discriminar ou ofender a
vítima, com base no gênero, sendo que as manifestações do recorrente ocorreram no contexto de
crítica política, em que a liberdade de expressão deve prevalecer, tratando-se de conduta atípica.
Alega ainda a ausência de prova da materialidade e autoria do delito. Ao final, requer o
provimento do recurso para a absolvição do recorrente, com fulcro no artigo 386, III, V e VII do
CPP (ID 44489984).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, em que opinou pelo desprovimento do
recurso e manutenção da sentença, sob o fundamento de que a prática de crime de violência
política de gênero restou comprovada (ID 44489991).
Com vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de negar provimento ao
recurso, considerando-se que há provas suficientes nos autos do crime violência política de
gênero, devendo-se manter a sentença na íntegra (ID 444518362).

Num. 44596438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do
recurso.
II. No mérito, como relatado, o réu e ora recorrente, FABIANO GEORGE ENGELMANN
MALDANER foi condenado, pelo Juízo da 090ª Zona Eleitoral de Guaíra-PR, pelo cometimento
do crime de violência política de gênero, contra a vítima, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão,
e 20 dias-multa substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP),
consistentes em prestação pecuniária e em prestação de serviços à comunidade (art. 46 do
Código Penal), com fulcro no artigo 326-B c/c artigo 327, inciso V, ambos do Código Eleitoral (ID
44489968).
Quanto ao fato típico, narra a denúncia (ID 44489916):
Em data a ser precisada durante a instrução processual, mas certo que entre os dias 16 a 20 de
setembro de 2024, nesta cidade e Comarca de Guaíra/PR, o denunciado FABIANO GEORGE
ENGELMANN MALDANER, de forma consciente e voluntária, constrangeu, perseguiu e ameaçou
a vítima Andressa dos Santos Teleste, candidata a vereadora do Município de Guaíra/PR,
utilizando-se de menosprezo e discriminação à condição de mulher, com a finalidade de dificultar
a sua campanha eleitoral, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024/1166272 e oitiva da vítima que
seguem anexo.
No dia 16 de setembro de 2024, no Bairro BNH2, a vítima estava fazendo campanha política e
promovendo a sua candidatura junto a um grupo de mulheres, momento em que o denunciado
passou a constrangê-la, eis que amassou o seu panfleto (“santinho”) e jogou no chão, afirmando
que “todo político é ladrão e sujo” e “vereador não faz nada, só quer roubar”. Enquanto a
candidata tentava conversar com as pessoas, apresentando as suas propostas, o denunciado
permaneceu no local, atrapalhando, gritando de forma exaltada e dificultando os atos de
campanha dela. Após isso, o denunciado fez várias publicações em suas redes sociais, com as
fotos da vítima seguidas das frases “Não votem nela. Despreparada e muito fraca, igual o
Dapena” e “Não votem nela. Despreparada e muito fraca”. Ademais, por meio de um perfil falso
disse: “tomara que não seja eleita, porque você vai se arrepender dentro dos próximos 04 (quatro
anos)”. Consta, ainda, que o denunciado ameaçou a vítima ao afirmar para terceiros que bateria
nela, caso a encontrasse na rua. Por fim, no dia 20 de setembro de 2024, o denunciado perseguiu
a vítima até as imediações do Mercado Copagril, nessa cidade de Guaíra/PR, momento em que
se aproximou da ofendida, a abordou e, de forma exaltada e incisiva, disse que queria conversar
com ela.
O Juízo de primeiro grau entendeu que há, nos autos, provas robustas da materialidade e da
autoria do crime de violência política de gênero, condenou o réu à pena de um ano e quatro

Num. 44596438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
meses de reclusão e 20 dias multa, substituída por pena restritiva de direito de prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade (ID 44489968).
Em suas razões recursais, FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER argui que não teve
dolo específico de discriminar ou menosprezar a vítima em razão do gênero, tratando-se de
conduta atípica. Explica que, na ocasião, manifestou-se no contexto de crítica política. Ao final,
requer a reforma da sentença com a sua absolvição.
Antes de entrar propriamente na questão processual, considerando-se a importância do tema da
violência política de gênero, cabe ressaltar que a Lei nº 14.192/2021 foi criada em um contexto de
acentuada sub-representatividade feminina nos espaços públicos no país.
Segundo números publicados no Criando Sinergias entre a Agenda 2030 e o G20 - Caderno
Desigualdades, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, no
Brasil, apesar de as mulheres serem 52% da população nacional, ocupam apenas 14,81% das
cadeiras do parlamento, configurando-se o país com a segunda menor representatividade
feminina parlamentar, dentre os países do G20, conforme gráfico abaixo (https://static.poder360.com.br/2024/04/estudo-IBGE-G20-9abr2024.pdf):

Nesse sentido, é importante notar que uma das principais razões dessa sub-representatividade
feminina, no contexto político, é a violência e a hostilidade, nos espaços públicos, historicamente
ocupados por maioria masculina.
Segundo a Ministra Substituta Maria Cláudia Bucchianeri, do TSE, em matéria publicada na
página do Conselho Nacional de Justiça, “O ambiente político é muito tóxico para as mulheres,
que são comumente ofendidas, humilhadas, ameaçadas e desrespeitadas exclusivamente em
razão da sua condição feminina” (Criando sinergias entre a agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e o G20: Caderno de Desigualdades. Primeiras análises. Disponível em:
https://www.cnj.jus.br/violencia-politica-de-genero-brasil-registra-sete-casos-a-cada-30-dias/).
O Observatório de Violência Política contra a Mulher publicou a Cartilha sobre violência política
de
gênero
(disponível
em
https://transparenciaeleitoral.com.br/wp-
content/uploads/2021/12/Cartilha-PTBR.pdf)com a parceria do Tribunal Superior Eleitoral, em que
explica:
A violência política contra as mulheres pode ser manifestada por ações ou omissões, de forma
direta ou por meio de terceiros, que visem ou causem danos ou sofrimento a uma ou várias
mulheres com o propósito de anular, impedir, depreciar ou dificultar o gozo e o exercício dos seus
direitos políticos, pelo simples fato de ser mulher.
O artigo 5º da Constituição Federal estabelece:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

Num. 44596438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
(...)
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;

A Lei nº 14.192/2021, ao estabelecer um regramento para tipificar condutas de violência política
contra a mulher, com o fim de assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais
públicos, acrescentou ao Código Eleitoral, tipo penal do artigo 326-B, bem como as causas de
aumento previstas nos incisos IV e V, e caput, do artigo 327, a saber:
Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer
meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de
menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com
a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho
de seu mandato eletivo.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido
contra mulher:
I – gestante;
II – maior de 60 (sessenta) anos;
III – com deficiência.

Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um
terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido:
I – contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
II – contra funcionário público, em razão de suas funções;
III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa;
IV – com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia;
V – por meio da Internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real.

Quanto ao crime de violência política de gênero, previsto no artigo 326-B, do Código Eleitoral, o
doutrinador Rodrigo Zílio (Direito Eleitoral. 10ª ed. São Paulo: Jus Podivm, 2024, p. 1066) explica

Num. 44596438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
que o tipo penal exige especial fim de agir do agente, no sentido de realizar um dos verbos
nucleares do tipo com o fim de impossibilitar ou atrapalhar a continuidade da campanha da
candidata ou da função pública da mandatária:
“(...) é exigido um dolo específico consistente na ciência de que a conduta é
praticada com o escopo de causar empecilho - seja na forma de impedimento, seja
na forma de dificuldade - para o exercício da campanha eleitoral ou para o exercício
do desempenho do mandato de pessoa do gênero feminino.”

Além disso, o crime é comum, podendo ser praticado contra qualquer pessoa, e formal, de forma
que não necessita de resultado naturalístico, referente a impedimento efetivo no desenvolvimento
da campanha política, para a sua consumação.
Nesse sentido:
RECURSO CRIMINAL. CRIME ELEITORAL. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA
AO TIPO DO ART. 326–B DO CÓDIGO ELEITORAL. IRRESIGNAÇÃO. PERFEITA
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA AO TIPO PENAL. REFORMA DA
SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA DE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ)
MESES DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. O tipo penal do art. 326–B do Código Eleitoral (violência política de gênero) foi
introduzido no Código Eleitoral pela Lei nº 14.192/2021, que estabeleceu normas
voltadas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, de
modo a garantir a participação feminina nos debates políticos, como também
garantir–lhes o exercício do mandato eletivo livre de obstáculos preconceituosos.
2. No caso concreto, considerando o teor da fala do recorrido, o contexto em que
proferida, bem como o bem jurídico tutelado pela novel legislação penal eleitoral,
verifica–se que a conduta do acusado se subsume ao tipo penal previsto no art.
326–B do Código Eleitoral, uma vez praticada mediante constrangimento e
humilhação, utilizando–se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
3. Afigura–se perceptível, também, o elemento subjetivo especial do tipo,
consistente na intenção de dificultar o exercício do mandato eletivo exercido pela
vítima (deputada estadual), porquanto os dizeres ofensivos se relacionam às
atividades da vítima como parlamentar.
4. Por se tratar de crime formal, desnecessária, para a tipificação e
consumação do crime de violência política de gênero previsto no art. 326–B do
Código Eleitoral, a produção do resultado naturalístico da conduta, no sentido

Num. 44596438 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
de efetivamente impedir ou dificultar o desempenho do mandato eletivo.
5.
Dosimetria da pena. Presença de circunstâncias judiciais valoradas
negativamente. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
Fixação de regime inicial de cumprimento da pena aberto.
6. Provimento parcial do recurso para reformar a sentença e condenar o acusado
pela prática do crime tipificado no art. 326–B do Código Eleitoral.
(TREPB, RC nº 060002709 Acórdão nº 16132749 GUARABIRA - PB, Relator
designado(a): Des. Fabio Leandro De Alencar Cunha, Relator(a): Des. SIVANILDO
TORRES FERREIRA, Julgamento: 17/06/2024 Publicação: 10/07/2024).

Ainda, importante esclarecer que a agressão no meio político pode se dar de forma física ou não
física, conforme diagrama publicado na Cartilha sobre violência política de gênero (disponível em
https://transparenciaeleitoral.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Cartilha-PTBR.pdf)a saber:
Dentre as violências não físicas, a Cartilha cita, por exemplo:

Na hipótese, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se existiu dolo específico na conduta do
réu, que demonstre a tipificação do crime de violência política de gênero cometido, inclusive, com
o uso da internet, conforme artigo 326-B c/c artigo 327, V, ambos do Código Eleitoral, devendo-se
manter ou não a sentença condenatória.
O recurso não merece provimento, pelos motivos que se passa a expor.
Conforme declaração colhida, em juízo, da vítima Andressa dos Santos Teleste Padilha, o réu a
constrangeu, perseguiu e a ameaçou, durante a sua campanha política ao cargo de vereadora
nas Eleições Municipais de 2024, do Município de Guaíra-PR, demonstrando menosprezo e
discriminação, em razão do fato de ser mulher (ID 44489952), conforme se vê:
(...) a gente estava lá no bairro, bairro BNH dois, eu parei para conversar numa casa
e minha cunhada era cabo eleitoral. As meninas estavam me ajudando na
campanha, foram na frente, onde que tinha um bar em que o Lalico estava junto
com outros homens. Elas passaram entregando o santinho. Aí ele não quis nem
pegar o meu santinho, falou que político era ladrão e não quis pegar. Até aí tudo
bem. Aí ela entregou o santinho pros outros e os outros falaram que queriam
conhecer a candidata. Aí eu estava, continuei seguindo com a minha mãe, e ela viu
conhecido nesse bar também, e a gente parou para conversar com o pessoal. E
nisso ele já levantou da cadeira, entrou para dentro do bar e falou que político
tinha que tomar no cu, que todo político tinha que tomar no cu, que era ladrão,
entrou pra dentro do bar. E eu continuei conversando com o pessoal. Quando eu
saí, ele pegou e se sentou na cadeira. Eu continuei explicando as minhas propostas

Num. 44596438 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
para os homens lá, para o pessoal, eles fazendo perguntas. E ele todo o tempo
falando que político era ladrão, que era corrupto. E aí quando um rapaz pegou
e fez uma pergunta, eu respondi, e ele falou: não, não deixa ela sair não, que
político só quer roubar. Nisso a minha mãe pegou e virou para ele e falou que
se ele não queria escutar as propostas, para ele deixar que os outros que
queriam escutar. E daí ele: Ah, quem você pensa que é? Começou a bater
boca com a minha mãe. Aí nisso eu comecei a conversar com ele. Ele falou
que ele queria matar, se ele pudesse ele matava a vereadora Karina Bacchi,
que era uma mulher também. E assim todo o tempo constrangendo,
conversando com os homens, ele todo tempo constrangendo a gente. A gente
tava em um grupo de mulheres até. Aí quando eu comecei a falar, né, da saúde,
ele até escutou. Aí ele pegou e falou assim: olha, até entendo que você tem boas
intenções, só que vereador não faz nada. Político só quer roubar. Aí eu peguei,
agradeci a presença, né, agradeci a presença, não, agradeci a oportunidade do
pessoal. E fui embora. Quando eu cheguei à noite, ele tinha pego o meu
santinho e tinha publicado nas redes sociais dele, falando que eu era fraca,
despreparada, eh, me insultando. Aí eu peguei e fui atrás das medidas cabíveis,
né, entrei, fui na polícia. Aí ele pegou e, a gente tava no mercado. Aí minha mãe,
isso na sexta-feira, e ele chegou pra gente, ficou perseguindo a gente dentro do
mercado. Eu tava com meu bebezinho de colo, junto com a minha mãe, e ele ficou,
a gente tava numa sessão, ele ia na outra, ficava perseguindo a gente dentro do
mercado. Eu vi, mas eu optei por ignorar pra não dar, não dar margem, né? E
ignorar a presença dele ali perseguindo a gente dentro do mercado. Quando a gente
colocou o pé pra fora, ele chegou na gente de uma forma bem hostil. E a minha, eu
tava com meu bebezinho de colo, eu peguei e passei pra frente porque eu vi a o
hostil que ele veio pra cima da gente. E falei: Ó, passou a gente, falou: olha, tudo
que a gente tem que conversar a gente vai conversando na justiça. Porque ele
chegou falando: eu preciso falar com vocês, eu preciso falar com vocês. Aí a minha
mãe pegou e falou: Olha, tudo que a gente tiver que conversar, a gente vai
conversar na justiça. Ele falou: não, eu quero falar com vocês. Bem hostil, eu tava
com meu bebezinho pequenininho de colo. Aí ele pegou e minha mãe falou: tudo
que a gente tiver que conversar, a gente vai conversar na justiça. E ele falou: não,
mas eu quero que vocês saibam que eu registrei um boletim de ocorrência contra
vocês também. A minha mãe falou: olha, a gente não tem nada para conversar. E
nisso tinha um amigo dela próximo, homem, que chegou perto também, daí ele se
afastou. Mas falou também no antigo trabalho dele que ele queria me bater, que ele
queria me pegar na rua aqui, esse tipo de coisa. Foram uns dias bem terríveis.(...)
Sim, era um grupo só de mulheres (...)a todo momento ele ficava interrompendo,
falando que político era ladrão, era corrupto, que se ele pudesse ele matava a
Karina Bacchi, até depois disso eu cheguei a conversar com a Karina, falei olha
Karina estou te alertando porque ele vem me perseguindo e fez ameaças contra
você e ela disse que na campanha anterior ele já tinha perseguido ela (...) nos
próximos dias ele começou a comentar as minhas publicações todos os dias.
Tomara que não seja eleita porque vai se arrepender. É, um monte de
publicações, até cheguei a encaminhar pro promotor os prints que eu tirei e
bloqueei ele, mas ele ficava todos os dias insistindo, criando perfil pra poder
comentar as minhas publicações. (...) Então, ele ficou falando que, vindo de forma

Num. 44596438 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
muito hostil, que ele queria conversar comigo, queria conversar comigo, que ele já
tinha conversado com o Giliade que já tinha, eh, feito um boletim de ocorrência
contra mim. Mas eu optei por não dar, dar ouvidos porque eu tava com minha
bebezinha de colo. Minha bebezinha tinha dois meses, ela tava no colo comigo, eu
fiquei com medo, porque eu soube que ele já, eh, foi agressivo com outros
funcionários em outros locais de serviço que ele trabalhou, ele tentou agredir alguns
funcionários, teve desentendimento nos locais que ele trabalhou. Então eu fiquei
com medo e optei por me afastar o mais rápido possível. (...) eu soube que ele
tinha comentado no local de serviço dele que ele queria me bater (...) eu estava
dentro do mercado e vi ele em diversas sessões colocando a mão nas coisas,
sempre de olho, eu optava por desviar o olhar, fingir que ele não tava ali. Ia
numa sessão, ele seguia, ia na outra sessão ele seguia. Eh, foi nesse sentido,
assim, dentro do mercado eu sempre observava que ele tava próximo a mim. E
daí eu tentava disfarçar, mas, aí que eu coloquei o pé pra fora do mercado, ele
chegou logo em seguida, chegou junto assim, parece que tava até me
esperando. (...) Ele colocou candidata fraca, despreparada, com a minha foto,
meu santinho rabiscado, né?(...) Olha, eu acredito que ele fez essa forma hostil
porque nós estávamos sim em um grupo de mulheres. Tanto que os homens
falavam para o Fabiano, é, não falaram o nome dele, mas falaram: fica quieto, cara,
deixa a mulher falar. Em todo momento ele interrompia, gritava, e falava que ladrão,
corrupto, político, ladrão, corrupto, etc. Acredito sim que se tivesse um homem junto
com a gente, ele não teria agido da forma que ele agiu.(...) O promotor conseguiu
uma medida restritiva depois do dia do mercado, então acredito que ele não se
aproximou mais por conta dessa medida restritiva (...) No dia não conseguiu divulgar
as suas propostas, não, de forma eficaz, porque ele ficava todo o tempo
atrapalhando. É minha primeira vez na campanha, eu, tanto que eu fui a candidata
mais jovem. Então para mim era difícil sim já me expor do jeito que, que eu
realmente queria, né? Ainda mais com ele gritando que político, ladrão, corrupto, o
tempo todo, não me deixava falar, eh, foi difícil. (...)

O depoimento da ré é corroborado pela declaração das informantes MARIANA TEIXEIRA DOS
SANTOS, LAÍSA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, TIFANI VITÓRIA DE ARAÚJO DE SOUZA
DELABENETA e MIRIAN CELESTE DOS SANTOS TELESTE, respectivamente, que
confirmaram, a forma ríspida com a qual o acusado se dirigia à vítima, com deboche e sarcasmo,
a diferença de comportamento quando algum homem falava, bem como as interrupções
constantes da fala da candidata pelo acusado.
Segundo MARIANA TEIXEIRA DOS SANTOS (ID 44489955):
(...) ele provavelmente não vai lembrar de mim, porque eu estava no carro e
ninguém do bar sabia que eu estava ali. Eu estava acompanhando, né, para levar a,
a filha da Andressa, porque eu estava só de babá, né? Então eu sempre
estacionava próximo de onde elas estavam para estar perto ali, caso a neném
chorasse. E, então eu estava no carro. Eu ouvi tudo, mas eu não discuti com
ninguém, não conversei com ninguém. Inclusive, após o acontecido, elas foram e eu

Num. 44596438 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
fiquei um tempo e eu ouvi algumas coisas a mais do que elas, né? Eu fiquei ali
observando e eu ouvi algumas coisas a mais. (...) E no que elas começaram a
falar, né, sobre as propostas e tal, ele não deixava. Ele ria, ele ficava
atrapalhando o desenvolver da conversa delas, e ele começou a ser grosseiro,
aí eu comecei mesmo, assim, oficial a prestar atenção no que estava
acontecendo na hora que a Miriam perguntou para ele como é seu nome? Ele
disse não interessa e saiu (...) depois ele voltou e começou a ser mais
grosseiro (...) eu não sei que palavra usar, ele foi tão bruto na forma de se
comunicar que os rapazes chamaram a atenção dele depois. (...) daí quando os
cara, é, porque eu acredito que seja assim, né? Enquanto tá falando com mulher
a pessoa se prevalece. Aí na hora que outro homem vem rebater, ele ficou
mais quieto daí. Ele não bateu boca com mais ninguém. Daí, depois disso
também eu já fui embora. (...) eu vi as publicações tudo, ele me seguia no
Instagram. Mas eu não conheço ele, eu não seguia ele. Que daí eu fui entrar para
ver, eu vi que ele me seguia, né? Então, eu entrei lá e olhei as publicações tudo,
mas eh, eu só vi também as primeiras e quando ele comentou em algum vídeo, foto,
não sei que a Andressa postou no perfil dela, não, não era nada relacionado a esse
assunto, mas ele foi, eh, lá comentar algumas coisas. Eu não lembro, mas era tipo:
tomara que não, não ganhe, eh, que você não consiga, porque senão você vai se
arrepender, alguma coisa assim. (...)

Já LAÍSA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, por sua vez, explicou (ID 44489956):
(...) a gente estava entregando santinho na rua, a gente parou no bar onde ele tava.
Eu e mais a Tifanny começamos a entregar santinho naquele bar, tinham várias
pessoas, e quando a gente foi entregar pra ele, ele já tava sendo arrogante, quando
a gente chegou, ele já começou a dar uma risada bem sarcástica. Quando a gente
foi entregar pra ele, ele falou assim que ele não queria, mas bem grosseiro, eu falei,
"OK, beleza," me retirei, saí, como tinha mais pessoas lá no bar, e as pessoas se
interessaram pela Andressa. A gente chamou a Andressa para ela expor as ideias
dela lá. Aí que ela chegou mais, começou a conversar, começou a expor, e ele
começou a interromper, né? Falando que político é sempre a mesma coisa, que não
é assim que funciona, que ele tem raiva de políticos, não deixava ela falar, não
deixava ela terminar a, as ideias dela, não deixava ela falar com o pessoal, por
mais que ela já tinha falado que, "Beleza, se ele não queria escutar ela, não
queria votar nela, né? Ele não precisava conversar com ela". Que ela tava
conversando com os outros. Ele continuou respondendo ela, eh, falou até
sobre uma outra vereadora, que ele tinha raiva da outra vereadora, Karina
Bacchi, se ela passasse na rua ele ia matar ela porque ele estava com raiva
dela, essas coisas (...) postou posts sobre ela com imagem com riscos,
falando que não era para ninguém votar nela, que ela não era a pessoa
confiável, e essas coisas (...) ela chegou bem apavorada contando para gente
que ela estava no mercado com a mãe dela e ele chegou perseguindo elas.

Num. 44596438 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
TIFANI VITÓRIA DE ARAÚJO DE SOUZA DELABENETA explicou (ID 44489957):
(...) tava eu e mais uma outra das meninas que tava junto, a Laisa, né? Daí a gente
chegou primeiro oferecendo os santinhos, demos boa tarde e tudo mais, e daí assim
que a gente deu boa tarde, ele já falou grosseiramente que não queria, que não
era para entregar, a gente respeitou e fomos nas outras pessoas que despertaram
interesse. E começamos a falar, e tudo mais. E a Andressa estava em outra casa
vindo já. Assim que ela chegou, ele já começou a debochar e tudo mais, e
quando ela começou a falar e ele começou a rir, os rapazes em volta falavam
assim: ah, não faz isso, ah, não faz isso. Até que teve uma hora que a gente, que a
gente falando lá, ele abriram pra ele falar também, e aí ele pegou e falou assim, ah,
inclusive, tem até outra candidata aí que se eu vê na minha frente, eu quero
estrangular ela, não sei o quê. E daí, do mais, ele proferiu umas grosserias pra
Míriam, falou, mandou ela tomar em algum lugar. Foi isso, achei assim que ele só
foi muito grosseiro porque a gente estava ali em um monte de mulher, e ele cresceu
para cima da gente (...) falava em tom hostil como se ele estivesse com muita
raiva, sendo que a gente nunca tinha visto ele (...) o medo era porque ele
começou a fazer as postagens e alguns dos nossos perfis estavam sendo
bloqueados e a gente começou a ficar com medo, porque a gente não
conhece, e trombar com ele (...) ela (Andressa) chegou lá apavorada porque
ele tinha perseguido ela.

MIRIAN CELESTE DOS SANTOS TELESTE afirmou (ID 44489958):
(...) a gente estava em uma caminhada ali no Conjunto Isaac Ivanim, que é o BNH 2,
e as meninas sempre iam na frente e eu e a Andressa ficava para trás. Aí, eh, elas
chegaram nesse bar, já tinha sete pessoas, cinco, umas sete pessoas tinham ali. E
aí logo em seguida elas vieram, falaram assim: "Olha, tem um, um pessoal que quer
te ouvir". E a Andressa foi, eu fui junto com a Andressa. Aí eu cheguei, como de
costume, falei boa tarde para todo mundo, ele não me respondeu. Aí os demais,
todo mundo, "Boa tarde", eu até conheci um senhor que estava lá presente também,
e eu falei assim: "Olha, essa aqui é a nossa candidata, Andressa, né?" Telesi,
comecei, eh, sempre faço a frente da, da conversa, né? E comecei a relatar. Olha,
ela é uma jovem e tal, e tal. Ele já começou, ele só fazia assim, ele tava tomando
uma cerveja, ele balançava a cabeça e, tipo assim, dando uma risada
sarcástica. E aí, ele falou assim, "Eu não vou votar". E levantou, entrou dentro
do bar. Quando ele veio, ele sentou novamente, aí eu falei, daí Andressa começou
a falar e ele começou a interromper, ela ia falar e ele interrompia, e ai eu falei
moço qual é o seu nome? Ele respondeu: não te interessa. Eu disse, muito
prazer o meu nome é Miriam, se você não quer ouvir você só nos dê licença e
deixa ela falar com os demais. E os outros rapazes falavam para ele “oh deixa
a mulher falar”. Aí ele falava, “vocês vão tomar naquele lugar” (...) Aí ele falou
assim “se eu pudesse eu estrangulava aquela, falou o nome da Karina”. A todo
momento ele estava sendo grosso, nós estávamos só mulheres ali, eu estava
constrangida mas não queria passar porque estava perante a minha filha e não

Num. 44596438 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
queria que ela ficasse com medo. Daí falou assim: "Olha, eu já tenho minha
posição, para vereador, faz oito anos que eu não voto, mas para prefeito eu já
tenho." Falou o candidato dele, falei, "Tudo bem," falei assim, "só que ela é uma
menina nova," e ele não deixava falar. Aí a Andressa concluiu mais ou menos a fala
dela, e o pessoal agradeceu ela. E daí teve um cara que disse assim: "Ó, eu vou
votar em você porque eu gostei do teu jeito, tal e tal." E daí ele colou o santinho da
Andressa na, na bicicleta.. (...) as meninas me falaram que estavam tremendo (...) a
noite a Andressa me ligou falando que o apelido dele é Lalico (...) foi muito
constrangedor. Depois no mercado, ela falou assim "Mãe, olha quem tá ali".
Quando eu olhei pra frente, ele estava na nossa direção no açougue. Aí eu falei
assim, "Não olha", falei pra ela assim, "Não olha". E eu continuei, peguei o que
tinha que pegar no mercado, ao sair do mercado ele, ele falou assim, "Daí a
Andressa estava atrás de mim com a neném". E eu estava na frente, só que eu não
vi que ele estava atrás de nós. Ele falou assim, "Miriam", mas ele falou de um
tom bem alto, assim, "Miriam!", daí eu peguei, olhei para trás assim, eu nem
sabia que ele sabia meu nome. Aí ele pegou e falou assim, "Quero falar com
você." Eu falei assim: "Não tenho nada para falar com você,”. E falei, Andressa
passa na minha frente, porque ela estava com a bebê. E eu fiquei para traz e
falei “não tenho nada para falar com você”. Ele falou “mas eu quero falar com
você”. Aí eu falei “eu não tenho nada, o que eu vou falar com você vai ser na
justiça". Falei assim, "nós já tomamos as providências cabíveis." Aí nisso veio um
amigo meu, "Ô, Miriam, tudo bem?" Aí ele parou. Ele parou e continuou falando, só
que eu não olhei para trás, eu falei assim: "Andressa, vai para o carro, vai para o
carro". Eu fiquei com medo, ele nos deixou a gente ficar com medo e eu acho
que ele cresceu muito porque só estavamos entre mulheres, isso deixou a
minha filha abalada, ela estava com a bebê no colo. E ele saiu sem nada do
mercado e quando a gente saiu do mercado ele foi atrás. (...) Dificultou a campanha
e mexeu com o psicológico da Andressa, porque assim, ela, ela era mais jovem, né?
E para você enfrentar um pleito eleitoral não é fácil. A caminhada não é fácil. Então,
assim, isso prejudicou sim, 100%, além porque ele era um youtuber, né? Então ele
tinha como pegar, todo mundo viu, os seguidores dele, todo mundo viu a publicação
dele. Então assim, sempre foi muito chato.(...) me falavam que ele teve problema no
mercado tal, eu temo pela minha filha.

O acusado, em seu interrogatório judicial, declarou (ID
(...) No dia 16 eu estava no bar mesmo, já estava tomando umas cervejinhas com
os, os parceiros lá do bar, né? Aí veio ela e as outras que estavam junto, né? Aí
vieram ofereceram o santinho, e eu neguei. Eu não peguei e não amassei,
como ela diz. Aí já, eu acho que ali já foi uma manifestação política minha, né? Aí,
certo, daí ela começou a fazer a, a campanha dela. Daí eu falei, eu falei que não
concordo, não gosto de político. Acho político tudo daquele jeito, mas foi
político em geral. Não foi em relação a ela, foi geral. Por isso eu não gosto de
votar, né? Aí está nessa, ela começou a falar, e eu comecei a falar com o rapaz
que estava à minha frente. Aí nessa, a mãe dela veio falar pra mim que eu

Num. 44596438 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
estava sendo desrespeitoso, que não estava deixando ela falar. Eu acho que
eu estava tendo a minha manifestação ali em conversa com ele. Eu comecei a
fazer umas perguntas pra ela sobre saúde, na área que ela falou que ela vai atuar,
né? Discordei dela, tivemos uma discussão normal para uma manifestação política,
a um candidato, não importa ali gênero. Aí nessa, depois eu saí, e fui para dentro do
bar. Estava rindo e falando, falando umas besteiras lá dentro. Está, beleza, mas não
fiz nada contra ela. (...) Eu falei, mas eu não falei desrespeitando ela. Eu falei de um
jeito, de uma manifestação política contra a política. Não foi por ela ser isso ou
aquilo, foi contra as ideias dela, e eu não concordo e tal. Foi isso, né? (...) Sim, fiz
um stories temporário, que dura só 24 horas, e ela, em consequência disso, fez
um vídeo contra mim, que deve estar até hoje na rede social dela. Nno dia seguinte
que aconteceu tudo isso, eu bloqueei ela. Bloqueei ela, os parentes, todo mundo
que segue ela assim mais de perto, bloqueei. E é só aquela minha única rede social,
eu não tenho outra. (...) Em relação ao Copragril, eu tinha saído da prefeitura, tinha
conversado com o prefeito Gili, e eu até falei, eu falei: "Ó, Gili, eu fiz contra você
também, fiz contra ela, e está acontecendo isso, isso e isso". Aí dali, eu fui no
mercado. Fiz o meu lanche, andei pela sessão, eu não vi ela. Fique bem claro, eu
não vi ela. Se ela está falando isso, ela que me viu, eu não vi ela. Aí eu estava no
caixa, eu ia pagar uma comprinha, era uma coca, uma coca lata, aí eu vi ela na
porta. Eu larguei a coca, fui lá e chamei, eu ia falar que eu fiz um boletim de
ocorrência contra ela. A mãe dela já falou: "Não, não quero mais falar com
você". E não teve ninguém, ela falou que teve alguém que veio e me tirou, ninguém,
porque eu simplesmente virei as costas, e voltei para onde eu tinha deixado a minha
coca-lata lá no caixa. Simplesmente isso. Não teve ameaça nenhuma contra ela. Ela
vem falar isso daí, eu nunca faria o que ela está falando. Não precisa se preocupar
com ameaça. Isso eu não sou, nem doido da cabeça. (...) eu não gosto de uma
vereadora, mas eu não falei em matar, essas coisas nunca. Não gostar é uma coisa,
eu falar isso é outra coisa. Ela está colocando palavras na minha boca. Isso foi só
uma manifestação minha na hora, mas isso nunca. Tanto é que eu até gostaria de
falar com essa vereadora com quem ela, ela falou o nome, pra entender direito essa
situação, amigavelmente. (...) Eu falei que eu não gosto. Eu falei: "Se pegasse",
eu xingaria, sei lá, estrangulava, mas eu não falei nome. Mas nessa parte do
final ali eu nunca faria, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a minha,
com a minha parte aqui, né? Não tenho, eu nunca faria isso. (...) (direcionou
essas críticas especificamente a Andressa) porque foi a única que chegou em mim.
Que daí eu não gostei, não gostei das, das políticas públicas dela, e eu coloquei
aquilo lá. Pra mim, aquilo que eu coloquei não foi ofensa. Não foi o que ela colocou
no, no videozinho que ela fez, me chamando de otário em cima do meu nome. Foi
apenas uma opinião, foi manifestação política. Não teve nada mais do que isso. Não
teve agressão. (....)Foi, foi opinião política, foi opinião minha política. Foi só isso.
Não teve nada de pessoal contra ela, assim. Eu escutei aquele dia, eu fiz perguntas
sobre saúde, e eu vi que não, que não, não, não bate com a minha, né? Que eu falei
assim, eu falei assim: "Isso aqui nunca vai funcionar em Guaíra, não funciona até
hoje, não vai funcionar". (...) Fiz crítica somente ao prefeito. O prefeito e teve mais
um outro candidato, mas foi pessoalmente, foi o candidato contra o prefeito, que era
o Sandrinho (...)”

Num. 44596438 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22

As declarações colhidas em juízo são uníssonas no sentido de que o acusado constrangeu a
vítima, ao menosprezar suas ideias em público, de forma hostil e grosseira, interrompendo-a
constantemente, sem deixar que desenvolvesse o raciocínio e expusesse suas propostas de
campanha aos demais ouvintes. Nesse sentido, Laísa afirmou que o réu “não deixava ela falar,
não deixava ela terminar a, as ideias dela, não deixava ela falar com o pessoal”, Tifani
confirmou a hostilidade, quando disse que “Assim que ela chegou, ele já começou a debochar
e tudo mais, e quando ela começou a falar e ele começou a rir”, e Miriam corroborou os fatos
ao declarar que “Andressa começou a falar e ele começou a interromper, ela ia falar e ele
interrompia”.
A interrupção constante das falas femininas no contexto político, seja de candidatas, seja de
mulheres que possuem mandato eletivo, é uma prática chamada “manterrupting”.
Segundo a Cartilha organizada pela Câmara dos Deputados e pelo Observatório Nacional da
Mulher na Política (ONMP) denominada “O que é violência política contra a Mulher?”, o
manterrupting é um tipo de prática de violência política considerado “invisível” em que há
“constante interrupção da fala da mulher pelo homem, impedindo-a de concluir pensamentos ou
frases” (Danielle Gruneich e Iara Cordeiro. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara,
2022.
Disponível
em:
https://mpmt.mp.br/site/storage/webdisco/arquivos/violencia_politica_mulher%20(2).pdf).
Portanto, restou evidenciado, pelas declarações colhidas em juízo que, no dia 16 de setembro de
2024, no bairro BNH2, em Guaíra, o acusado constrangeu, debochou, riu, demonstrando
menosprezo pelas idéias da candidata mulher, bem como interrompeu constantemente o discurso
da candidata, a fim de dificultar a manifestação de seus pensamentos políticos e a exposição de
suas idéias, tanto que os próprio ouvintes homens que estavam no local diziam “ah, não faz isso,
ah, não faz isso”, segundo depoimento de Tifani (ID 44489957) e “oh deixa a mulher falar”,
conforme declaração de Miriam (ID 44489958).
A intencionalidade em vulnerabilizar as falas políticas por conta do gênero feminino também fica
muito evidenciada no contexto das falas, tanto que os homens ali presentes se sentiram à
vontade para chamar a atenção do acusado e este não retrucou ou debochou quando corrigido
por homens.
Em momento posterior, o acusado fez publicações na internet, com fotos rabiscadas da
candidata, com a frases: “Não votem nela. Despreparada e muito fraca” e “Não votem nela.
Despreparada e muito fraca, igual o Dapena”, deixando ainda mais notório o constrangimento e a
humilhação pública da figura da candidata, desta vez, por meio da internet, conforme imagens
abaixo colacionadas (ID 44489914):

Os adjetivos utilizados para humilhar publicamente a candidata mulher ratificam a
intencionalidade em depreciar o gênero feminimo.
A vítima e as informantes narram ainda que, em um outro momento, o réu a perseguiu quando

Num. 44596438 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
estava no mercado com a sua mãe e a sua filha de colo. Andressa afirmou, em juízo, que “estava
dentro do mercado e vi ele em diversas sessões colocando a mão nas coisas, sempre de
olho, eu optava por desviar o olhar, fingir que ele não tava ali. Ia numa sessão, ele seguia,
ia na outra sessão ele seguia. Eh, foi nesse sentido, assim, dentro do mercado eu sempre
observava que ele tava próximo a mim. E daí eu tentava disfarçar, mas, aí que eu coloquei o
pé pra fora do mercado, ele chegou logo em seguida, chegou junto assim, parece que tava
até me esperando”. A sua mãe confirmou as declarações, explicando que, no mercado, o
acusado as perseguiu, "Daí a Andressa estava atrás de mim com a neném". E eu estava na
frente, só que eu não vi que ele estava atrás de nós. Ele falou assim, "Miriam", mas ele falou
de um tom bem alto, assim, "Miriam!", daí eu peguei, olhei para trás assim, eu nem sabia
que ele sabia meu nome. Aí ele pegou e falou assim, "Quero falar com você." Eu falei
assim: "Não tenho nada para falar com você,”. E falei, Andressa passa na minha frente,
porque ela estava com a bebê. E eu fiquei para traz e falei “não tenho nada para falar com
você”. Ele falou “mas eu quero falar com você”. Aí eu falei “eu não tenho nada, o que eu
vou falar com você vai ser na justiça". Falei assim, "nós já tomamos as providências cabíveis."
Aí nisso veio um amigo meu, "Ô, Miriam, tudo bem?" Aí ele parou. Ele parou e continuou falando,
só que eu não olhei para trás, eu falei assim: "Andressa, vai para o carro, vai para o carro". Eu
fiquei com medo, ele nos deixou a gente ficar com medo e eu acho que ele cresceu muito
porque só estavamos entre mulheres, isso deixou a minha filha abalada, ela estava com a
bebê no colo. E ele saiu sem nada do mercado e quando a gente saiu do mercado ele foi atrás.
(...)”.
Laísa e Tifane afirmaram que não estavam com a vítima neste dia da perseguição, no mercado,
porém ambas afirmaram que, após o ocorrido, a vítima chegou ao ponto de encontro combinado
apavorada, contando que o acusado estava no mercado perseguindo ela e a mãe, o que
demonstra também a realização do verbo nuclear “perseguir”, do tipo criminal previsto no artigo
326-B, do Código Eleitoral.
Cabe salientar que em julgamentos atentos ao gênero, como é o caso de processos criminais de
violência política contra a mulher, a palavra da mulher deve ter um peso elevado, consoante
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional da Justiça
(disponível
em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-
com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf).
No caso, a declaração da vítima e das informantes deixam clara a realização dos verbos
nucleares do tipo referentes a constranger, humilhar e perseguir a vítima, sendo suficientes para
a configuração típica da conduta criminosa.
Quanto ao réu, apesar de negar a realização do crime, também corrobora determinadas
afirmações, em seu depoimento pessoal, quando assume que de fato estava rindo e falando
besteiras enquanto a candidata tentava expor suas idéias, ao afirmar “Estava rindo e falando,
falando umas besteiras lá dentro. Está, beleza, mas não fiz nada contra ela. (...) Eu falei, mas eu
não falei desrespeitando ela. Eu falei de um jeito, de uma manifestação política contra a política.
Não foi por ela ser isso ou aquilo, foi contra as ideias dela, e eu não concordo e tal. Foi isso, né?
(...)”, bem como que publicou stories com o santinho riscado e frases depreciativas, ao dizer
“Sim, fiz um stories temporário, que dura só 24 horas”.
O réu também confirma que esteve no mercado e foi atrás da candidata e de sua mãe, ao

Num. 44596438 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
declarar “Aí dali, eu fui no mercado.” (...) “Aí eu estava no caixa, eu ia pagar uma comprinha,
era uma coca, uma coca lata, aí eu vi ela na porta. Eu larguei a coca, fui lá e chamei, eu ia
falar que eu fiz um boletim de ocorrência contra ela. (...)”.
É de se observar que as assimetrias estruturais de poder engendradas na sociedade são tão
sutis, decorrentes de condições culturais e ideológicas ( segundo consta no Protocolo para
julgamento com perspectiva de gênero, p. 30, uma mulher “sofre em razão de uma situação de
assimetria de poder estrutural, que cria condições materiais, culturais e ideológicas para que esse
tipo de violência – relacionada à dominação de um grupo – ocorra”), no caso da violência política
de gênero, que o acusado debocha e ri do discurso político da candidata, confirma que falou
besteiras, mas alega que não a desrespeitou, bem como que agiu no seu direito de livre
manifestação do pensamento. Assim como, persegue a vítima após saída do mercado, com um
bebê no colo, falando grosserias de forma hostil e narra como se tratasse de uma conduta
comum.
Portanto, a violência de gênero está indicada na conduta do acusado de contranstranger e
humilhar, através de deboche e desrespeito perante as mulheres e a diferença de atuação em
relação aos homens, no bar, no bairro BNH2, nas palavras utilizadas na publicação do santinho
riscado, com frases depreciativas da candidata mulher e, ainda, no fato de se valer de uma
situação em que duas mulheres estavam sozinhas, com uma bebê de colo, ao persegui-las, após
sairem do mercado, aproximar-se de forma hostil e grosseira, para dizr que fez um boletim de
ocorrência contra elas, após todo o contexto narrado neste processo, o que causa pânico e medo,
em pessoas do sexo feminino, em razão da fragilidade e vulnerabilidade peculiares do gênero.
Quanto ao especial fim de agir referente ao objetivo de impedir ou dificultar a campanha da
candidata também restou comprovado por meio das declaraçõe em juízo, que evidenciaram o
constrangimento da candidata e de suas auxiliares de campanha, bem como o medo de
continuarem divulgando propostas políticas, bem como a vergonha em precisar lidar com as
humilhações em público e via internet.
A mãe da candidata explicou: “Eu fiquei com medo, ele nos deixou a gente ficar com medo e
eu acho que ele cresceu muito porque só estávamos entre mulheres, isso deixou a minha
filha abalada (...)”.
Assim, além das dificuldades comuns da candidatura política de uma mulher jovem, a vítima
ainda teve que lidar com deboche, menosprezo e humilhação na vida real e nas redes sociais,
bem como com o medo de ser perseguida, com a sua bebê de colo, o que causa ainda mais
angústia e sofrimento para a mulher, dificultando assim a campanha da vítima.
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral explicou:
“Isto posto, muito embora a defesa tente alegar que as ofensas foram genéricas e
sem ligação com questões de gênero, a partir da acurada análise dos autos, é
incontestável que todas as ações de Fabiano contra a vítima foram pautadas
exatamente nessa concepção de inferioridade da mulher. Está claro que as
agressões psicológicas e simbólicas sofridas por Andressa decorrem do
menosprezo do réu à condição de pessoa do gênero feminino.

Num. 44596438 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
(...)
Novamente, fica evidente que Fabiano tinha como objetivo dificultar a campanha e,
consequentemente, impedir que Andressa ocupasse um espaço político no
município. Nesse esteio, é incontroverso nos autos que, à época dos fatos, o ora
recorrente era uma pessoa influente nas redes sociais, contando com mais de 4.000
seguidores e, portanto, ele tinha total ciência de que, no mínimo, essa quantidade de
pessoas teria acesso à publicação, o que torna inegável a existência do especial fim
de agir consistente em dificultar a campanha da então candidata ao cargo de
vereador.
Frente a todo o exposto, está claro que, ao contrário do que a defesa busca
argumentar, as atitudes do réu contra Andressa extrapolaram totalmente os limites
da liberdade de expressão, restando indubitável que Fabiano Maldaner praticou
violência política de gênero (art. 326-B do Código Eleitoral) contra a então
candidata, posto que comprovou-se que ele a humilhou, perseguiu e ameaçou,
utilizando-se de menosprezo à condição de mulher, com a finalidade de dificultar a
campanha eleitoral. Esta PRE entende, portanto, que o recurso não merece ser
provido e a sentença deve ser mantida hígida."

Com isso, conclui-se que as provas orais colhidas em juízo estão em consonância com as demais
provas documentais juntadas aos autos, como prints da internet, Boletim de Ocorrência (ID
44489914, p.3) e Notícia de Fato nº 0057.24.000293-1 (ID 44489914, p. 13 e seguintes), restando
comprovada a materialidade e autoria do crime de violência política de gênero, previsto no artigo
326-B, do Código Eleitoral, sendo a manutenção da sentença de rigor.
No tocante especificamente à causa de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena
da sentença recorrida, ressalta-se que quando o crime da violência política à mulher é praticado
por meio da internet, aplica-se a majorante de até 1/3, prevista no artigo 327, V, do Código
Eleitoral, mantendo-se a sentença também neste ponto.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Criminal interposto por FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER, para o fim de manter
integralmente a sentença condenatória.
Encaminhe-se os autos à Secretaria Judiciária para que anote o julgamento com perspectiva de
gênero.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44596438 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2025 18:23:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070318230604100000043536505
Número do documento: 25070318230604100000043536505
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2025 13:43:22
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600222-47.2024.6.16.0090 - Guaíra - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
FABIANO GEORGE ENGELMANN MALDANER - Advogado do(a) RECORRENTE: ROMULO
MARCELO PINZAN - PR91729 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025